Tribunal: STF
Processo: ARE 1580891
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF e (d) incide ao caso os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. Existem três questões em discussão: (i) definir se houve demonstração adequada da repercussão geral das alegadas violações aos arts. 5º, XI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a busca domiciliar realizada com consentimento da moradora configura prova ilícita e (iii) determinar se o acolhimento das teses defensivas demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

    III. Razões de decidir

    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

    4. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.

    5.  No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental desprovido.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XI, LIV e LV; 93, IX; 102, III, “a”, e § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe 12/08/2010); STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 01/08/2013); STF, ARE 1.564.992 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe 30/09/2025).